Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução fiscal, é necessário o esgotamento de todos os meios colocados à disposição do credor para localizar o devedor para que ocorra a citação por edital.
2. A Súmula n° 414 do STJ enuncia que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
3. Por ter caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para a localização do endereço do executado.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.